Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA DA OFENDIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) estabelecer se é cabível e proporcional a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento firme, coerente e minucioso da vítima, corroborado por testemunha presencial e por laudo de exame de corpo de delito, inexistindo contraprova apta a infirmar a versão acusatória.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória quando consistente, detalhada e amparada por outros elementos de convicção.
5. A reação da vítima após ato inicial de violência por parte do réu configura legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, não havendo falar em reciprocidade de agressões.
6. A ausência de apreensão e perícia sobre os instrumentos utilizados nas agressões não impede a condenação quando o conjunto probatório revela, de forma segura, a dinâmica delitiva e a compatibilidade entre os relatos e as lesões constatadas.
7. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, segundo o qual, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso.
8. O valor mínimo indenizatório de R$ 300,00 (trezentos reais) deve ser mantido, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso, sendo que a pretendida redução o tornaria irrisório e esvaziaria as funções compensatória e pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.